Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONVERSÃO DAS PERDAS E DANOS PELO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM COM BASE NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer se a venda extrajudicial do veículo pelo credor fiduciário (agravante) foi realizada antes do julgamento da apelação cível que, reformando a sentença, afastou a mora do devedor e determinou a devolução do bem. Situação em que o agravante agiu dentro do exercício regular de um direito, não só pela condição de credor fiduciário, mas, também, porque amparado em provimento jurisdicional que lhe foi favorável, ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, convalidando a liminar concedida anteriormente.
2. Não se faz necessária a liquidação do julgado se os cálculos a serem realizados são meramente aritméticos, bastando apurar o valor do veículo à época da venda, subtraindo eventuais débitos pendentes, de responsabilidade do devedor.
3. Em relação ao valor do veículo, a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer a Tabela FIPE como parâmetro adequado nas situações desse jaez.
4. Recurso parcialmente provido.